Tribunal: TJDFT
Processo: 0708302-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. RETENÇÃO DA TOTALIDADE DO SALÁRIO. DESCONTOS ARBITRÁRIOS. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. LIMITAÇÃO DE DESCONTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE DE DIREITO FUNDAMENTAL.
1. O Tema 1.085 do STJ (Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP) fixou a tese de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
2. Embora a instituição possua meios legais para a recuperação de créditos em atraso, como o ajuizamento de ação de cobrança ou execução, optou por não seguir esses procedimentos legais e realizou, de forma indevida e abusiva, a supressão da totalidade do salário do apelado. Assim, deve ser mantida a sentença quanto à devolução, na forma simples, de parte dos valores descontados.
3. Quanto à limitação da cobrança da dívida (pretérita e corrente) ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento), tendo em vista a jurisprudência do STJ, de que o empréstimo bancário com desconto em conta corrente não se sujeita à limitação de 35% dos vencimentos do devedor, por se tratar de hipótese diversa da modalidade de consignação em pagamento, não se pode olvidar que os princípios da dignidade humana e da vedação à violação do mínimo existencial devem se sobrepor ao da liberdade contratual, o que deve ser analisado no caso concreto, em face dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de assegurar a aplicabilidade de direito fundamental.
4. Recurso conhecido e não provido.